Tribunal: TJSP
Processo: 2140362-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. Obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que, para análise do pedido liminar, entendeu necessária a consulta técnica junto ao NAT-Jus/SP. Insurgência da autora. Cabimento. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil demonstrados. Cobertura de remédio antineoplásico obrigatória. Perigo de dano configurado. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. Obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que, para análise do pedido liminar, entendeu necessária a consulta técnica junto ao NAT-Jus/SP. Insurgência da autora. Cabimento. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil demonstrados. Cobertura de remédio antineoplásico obrigatória. Perigo de dano configurado. Decisão reformada. Recurso provido.